Tribunal: STF
Processo: RE 100470
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOVAÇÃO. 'ANIMUS NOVANDI'. A CONCLUSÃO
DO ACÓRDÃO NO SENTIDO DE NÃO HAVER NOVAÇÃO, NA ESPÉCIE, RESULTOU
DO EXAME DO CONTRATO E DA PROVA, DANDO PELA INEXISTÊNCIA DE
'ANIMUS NOVANDI'. INVOCAVEIS SE FAZEM, AQUI, ASSIM, AS SUMULAS
454 E 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.